Tribunal: STF
Processo: ARE 1581184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 20, fl. 7): 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. SEPARAÇÃO DOS FILHOS. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. 

No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VILMA HELENA DE SOUZA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput, V e X; 37, §6º; e 227, caput, da CF/1988, sustentando a “imprescritibilidade das graves violações de direitos humanos/fundamentais, que geram responsabilidade civil do estado pela reparação dos danos morais provocados” (Doc. 22, fl. 6).
Nessa linha, defende que “deve (...) ser reconhecida a imprescritibilidade da ação tendente a reparar violação dos direitos humanos, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil não estipulou lapso prescricional à faculdade de agir, correspondente à proteção da dignidade da pessoa humana (direito inato, universal, absoluto, inalienável e imprescritível)“ (Doc. 22, fl. 13).
Aduz que “são evidentes as adversidades psíquicas e sociais experimentadas pela parte autora, separada do convívio dos pais pelo isolamento compulsório a que eram submetidos os pacientes nos chamados hospitais-colônia, gerando grave violação de direitos fundamentais, sendo dotada, pois, de imprescritibilidade a pretensão, conforme demonstrado pela farta jurisprudência dos Tribunais Superiores acima colacionada“ (Doc. 22, fl. 16).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para afastar a prescrição, acolhendo-se integralmente os pedidos reparatórios formulados na petição inicial. 
Em exame de admissibilidade (Doc. 26), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) “eventual ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, não viabilizando a admissão de recurso extraordinário” (Doc. 26, fl. 1); e (ii) “sobre a questão envolvendo responsabilização da União por eventuais danos decorrentes da política sanitária para tratamento da hanseníase, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da inexistência da matéria constitucional a ser apreciada” (Doc. 26, fl. 02). 
 No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada. 
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo.
O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no recentíssimo julgamento da ADPF 1060 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) em 27/9/2025, aprovou a seguinte tese de julgamento: 

“Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”.

Trata-se exatamente da hipótese destes autos, conforme consta no acórdão recorrido (Doc. 20, fl. 3): 

“(...) trata-se de apelação interposta por VILMA HELENA DE SOUZA (...) em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando a procedência da demanda, com a condenação da União ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de danos morais, em decorrência de sua separação compulsória de sua mãe.” (...) “A Autora pretende ser indenizada em razão de ter sido separada de sua genitora, internada compulsoriamente, por ter sido portadora de Hanseníase.”(Doc. 20, fl. 04).

Com base nesse entendimento, os Ministros desta CORTE vêm dando provimento a REs idênticos: ARE 1562628 AgR, Min CÁRMEN LÚCIA, Dj de 9/10/2025; ARE 1562626, Min. FLÁVIO DINO, DJ de 3/10/2025.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento da ação.
Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente